Tribunal: TJDFT
Processo: 0731899-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731899-32.2025.8.07.0000 DESPACHO Cadastrem-se os advogados constituídos pelo 1o e 2 agravantes nos autos principais (ids 248718156; 248718158). Em seguida, republique-se a decisão id 74917551. Ao agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da diligência id 75551477. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator